Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de Declaração nos Autos do Agravo de Instrumento n. 1004719-98.2018.8.11.0000
Embargante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Embargados: Beno Sonego
Hélio Teixeira dos Passos
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida pelo Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes no ID n. 69941983, com a finalidade de sanar obscuridade existente no decisum embargado.
Em suas razões (ID n. 57057997), aduz a Parte Embargante que o decisum embargado que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante em razão da prolação de sentença, consiste em equívoco do juízo Singular em denominar o ato decisório proferido em 20-3-2020 como “sentença”, o qual na verdade consiste em decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §2o, do NCPC, sujeita à impugnação por agravo de instrumento, em razão de ter se limitado a apreciar embargos de declaração do Parquet, interposto para impugnar designação de perícia em violação à forma do processo, a qual incorreu numa série de nulidades.
Por essas razões, requer o acolhimento dos Embargos para sanar a obscuridade apontada, com o consequente julgamento de mérito do agravo de instrumento.
As contrarrazões vieram no ID n. 61834047, pugnando pelo não conhecimento dos embargos, por inadequação da via eleita.
Em virtude da determinação contida na Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes a esta Relatora.
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem. Conforme relatado, os presentes embargos visam sanar obscuridade existente na decisão monocrática proferida pelo Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes (ID n. 69941983) que, julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante em razão da prolação de sentença nos autos de origem.
Razão assiste ao Embargante.
Após detida análise da decisão embargada (ID n. 69941983) verifica-se, de fato, que, ao julgar prejudicado o agravo de instrumento, o então Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes considerou como se tivesse sido proferida sentença nos autos de origem, quando na realidade, o Magistrado Singular apenas proferiu decisão interlocutória de rejeição de embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a realização de perícia nos autos, veja-se:
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público (id.21101336) em face da decisão de id. 20630554.
A embargante alega que houve omissão na decisão, sob o argumento que este Juízo se omitiu quanto a realização de estudos técnicos a serem realizados pela NEAST, e que a mesma poderia justificar a dispensa de realização de prova pericial.
Os requeridos apresentaram manifestação, no id.21369291.
É o breve relatório. Decido.
Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente.
A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC.
Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão ou obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.
Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:
O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010).
Por outro lado, o artigo 370 do NCPC preceitua que cabe ao Juiz de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, o que foi feito.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES.
Intimem-se as partes para se manifestar acerca dos honorários do perito judicial.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Às providências.
Diamantino, 20 de março de 2020.
André Luciano Costa Gahyva
Juiz de Direito
Nesse aspecto, a decisão embargada apresenta premissa equivocada / erro material, uma vez que, tendo o recurso de agravo de instrumento sido interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a determinação de inversão do ônus da prova e o deferimento das medidas assecuratórias ao meio ambiente em caráter antecipatório, não há que se falar em perda superveniente do objeto, em razão da prolação de decisão interlocutória em sede de embargos de declaração contra decisão que versava sobre a realização de perícia nos autos de origem.
Assim, considerando que a decisão embargada se valeu de premissa equivocada, devem ser acolhidos os presentes embargos com a atribuição de efeitos infringentes.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC. 2. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada. 3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (STJ - EDcl nos EDcl no AREsp: 44510 PB 2011/0204438-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2015). [Destaquei]
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES, em razão da caracterização de erro material, para desconstituir a decisão proferida pelo Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes no ID n. 69941983.
Intimem-se.
Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora